Tribunal: CARF
Processo: 19311.000758/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.000758/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.425 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
CHRISTIANE MARIA PRANDINI CURCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
DEDUÇÕES.
LIVRO
CAIXA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL. GLOSA.
A dedução de despesas no livro caixa está condicionada à devida comprovação
documental, devendo ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, excluídas aquelas vedadas expressamente por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente o conselheiro Thiago Alvares Feital, substituído pelo conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.
Relatório
O Auto de Infração (fls. 869 a 874), lavrado em 15/12/2010, trata de Imposto de
renda pessoa física, Exercícios 2007 e 2008, decorrente de dedução indevida de despesas de livro
caixa acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Cientificada do lançamento a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 881 a
900), em que aduz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.000758/2010-42
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000758/2010-42

a) Pela exclusão prévia da Dra. Rita de Cássia Santos de Souza do polo passivo,
dado que a Impugnante colacionou em todo o processo administrativo provas cabais de que a
Dra. Rita recebeu os valores declarados no imposto de renda da Impugnante.
b) Desrespeito ao princípio da legalidade em virtude da retenção de documentos
da impugnante sem previsão legal e que seus documentos foram entregues a terceiros
interessados no processo.
c) Instauração de procedimento próprio e específico de investigação contra a Dra.
Rita, que teria agido de má fé acometendo a impugnante de arcar com um ônus que não era seu.
O Acórdão n. 06-47.204 (fls. 910 a 918) 4a Turma da DRJ/CTA, em Sessão de
27/05/2014, julgou a impugnação improcedente.
Não foram impugnadas as glosas de despesas de livro caixa – à exceção daquelas
relativas aos repasses que teria feito à profissional Rita de Cássia – nem imposto suplementar;
multa de ofício e acréscimos legais.
Na parte conhecida, quanto ao procedimento fiscal, julgou-se que não houve
qualquer indício de irregularidade, dado que os documentos ficaram em posse da fiscalização
pelo tempo que durou o procedimento, de 27/01/2010 a 15/12/2010, devolvendo-se a
documentação ao final (fls. 801 e 802). E, ainda, que não há ilegalidade na retenção de
documentos originais quando a autoridade fiscal entender oportuna para a eventual comprovação
da infração.
No que pertine às despesas dedutíveis do livro caixa, dado que a impugnante só
contestou expressamente os valores repassados à Dra. Rita de Cássia, julgou-se correto o
lançamento, diante da negativa de emissão dos recibos, sendo ônus do contribuinte comprovar a
veracidade de suas alegações, mormente quando se trata do gozo de benefício fiscal, como é o
caso das deduções de despesas de livro caixa.
No que tange aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla
defesa, do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da competência para o processo e
julgamento, não se verificou nos autos qualquer irregularidade.
Cientificada em 25/06/2014 (fl. 923) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 924 a 927) em 25/07/2014 (fl. 924). Nele, reitera todos os termos da impugnação para
exonerar a recorrente da cobrança, considerando não haver fundamentos válidos para legitimar a
glosa do montante relativo aos rendimentos pagos nas suas declarações de rendimentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000758/2010-42

Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em
25/06/2014 (fl. 923) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 924 a 927) e 25/07/2014 (fl.
924).
Mesmas alegações da impugnação, sem novas provas. Manutenção do
julgamento de primeira instância.
A Contribuinte contestou parcialmente o lançamento em sede de impugnação e,
em sede recursal, repisa as mesmas alegações de defesa para exonerá-la da cobrança,
considerando não haver fundamentação válida para legitimar a glosa quanto à dedução indevida.
Assim julgou a primeira instância:
(fl. 913) A impugnante não contestou as glosas de despesas de livro caixa, à exceção
daquelas relativas aos repasses que teria feito à profissional Rita de Cássia, pelo que é
de se considerar aquela matéria como não impugnada e, portanto, não litigiosa,
conforme o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a
redação do art. 67 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997: (...)
Com isso, considera-se definitivamente constituído o crédito tributário referente a R$
7.087,11 e R$ 1.031,56 de imposto suplementar, R$ 5.315,33 e R$ 773,67 de multa de
ofício e acréscimos legais, dos exercícios 2007 e 2008, respectivamente, conforme
cálculos a seguir, cabendo à repartição preparadora adotar as providências que julgar
necessárias à sua cobrança.
(fl. 913) Das Considerações Sobre o Procedimento
A impugnante menciona alguns fatos atinentes à fiscalização que no seu entender
constituem irregularidades.
Um deles seria a retenção dos documentos originais por um período de tempo
excessivo. De acordo com documentos constantes do processo, a fiscalização se iniciou
em 27/01/2010 e terminou em 15/12/2010, data em que também houve a devolução dos
documentos (fls. 801/802). Ou seja, os documentos ficaram com a fiscalização enquanto
estava em curso o procedimento, não se vislumbrando qualquer indício de
irregularidade nisso. È de se ponderar que a duração de um procedimento fiscalizatório
depende da abrangência e da complexidade envolvidas. No caso, foram verificados três
exercícios e, por várias vezes, a própria contribuinte requereu dilações de prazo,
concedidas, o que contribuiu também para a extensão do prazo de duração da
fiscalização. De outra parte, não há qualquer limitação legal quanto à duração do
procedimento fiscal, cabendo a sua prorrogação apenas para efeitos de prevenir a
reaquisição da espontaneidade pelo sujeito passivo, após o prazo inicial de sessenta dias,
podendo-se faze-la tantas vezes quantas forem necessárias ao satisfatório desenrolar dos
trabalhos, consoante artigo 7o, §§ 1o e 2o, do Decreto 70.235, de 1972: (...)
(fl. 914) Outro ponto questionado do procedimento fiscal foi o encaminhamento de
documentos da impugnante para terceiro, mais especificamente, de recibos por ela
emitidos cujo beneficiário do pagamento seria o referido terceiro. Não se vislumbra
nenhuma irregularidade nisso. Sendo o terceiro participante do negócio jurídico
estampado no recibo, como afirmava a impugnante, a apresentação do documento a ele
não constitui qualquer violação a segredo ou sigilo, uma vez que já seria conhecedor,
em tese, daquela informação. Em caso de documento não ser confirmado pelo terceiro
como verídico, como aconteceu no caso, também não se pode imputar qualquer quebra
de sigilo ao Fisco, que agiu segundo informação prestada pela própria impugnante. É de
se ponderar que a circularização, perante terceiros, de documento apresentado pelo
fiscalizado é um dos instrumentos mais utilizados para se atestar a veracidade, não
havendo qualquer irregularidade nesse tipo de procedimento.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000758/2010-42

De outra parte, não há como concordar com a tipificação que a impugnante dá ao fato
de ter constado, em termo de devolução, documento cujo original não foi efetivamente
devolvido. A autoridade reconheceu o engano, tendo comunicado o fato à contribuinte,
em 17/08/2010, mediante termo de intimação, e fazendo constar do relatório de
encerramento de ação fiscal (fl. 808): (...)
(fl. 915) Em suma, não ficou demonstrada a existência de qualquer vício
nosprocedimentos fiscais.
Livro Caixa - Despesas Dedutíveis
As exigências fiscais postas nestes autos decorrem da glosa de deduções de despesas de
livro caixa, detalhadas nas planilhas de fls. 810 a 868. De todas as glosas efetuadas, a
impugnante somente contestou, expressamente, as relativas aos valores que teriam sido
repassados para a Dra. Rita de Cássia Santos de Souza. Essas glosas foram assim
motivadas pela autoridade fiscal (relatório de encerramento de ação fiscal, fls. 806 a
808): (...)
(f. 916) Não há reparos a serem feitos aos critérios adotados pela autoridade fiscal.
Como se constata da motivação fiscal, transcrita acima, a autoridade lançadora
circularizou junto à suposta emitente dos recibos apresentados pela impugnante para
comprovar os alegados repasses de pagamentos por prestação de serviços de auxiliar em
cirurgias, Rita de Cássia Santos de Sousa, para que se manifestasse acerca da veracidade
dos documentos apresentados (fls. 704 a 731), tendo recebido como resposta que
nenhum desses recibos foi assinado por ela, indicando erros grosseiros na grafia do seu
nome (troca de “s” por “z” e falta de acentuação gráfica) e demonstrando que a sua
assinatura tem padrão gráfico bem diferente daquele constante dos recibos apresentados
pela impugnante (fls. 732/733). Também apresentou a relação dos valores que teria
efetivamente recebido e cópia dos recibos (fls. 734 a 741).
Foi dada oportunidade à impugnante para contraditar as alegações da profissional Rita
de Cássia, mediante comprovações dos efetivos pagamentos dos repasses. Para os vinte
e cinco pagamentos que teria efetuado, nos anos-calendário de 2006 e 2007, objetos
desse lançamento, apresentou cópias de cheques nominais a Rita de apenas quatro
pagamentos (fls. 763 a 766).
A autoridade fiscal acatou todas as deduções confirmadas por Rita de Cássia, mesmo
aquelas para as quais a impugnante não apresentou comprovante do efetivo pagamento.
Nesse sentido, foram reconhecidas deduções relativas a Rita de Cássia de R$ 6.662,73 e
R$ 8.123,77, nos anos-calendário de 2006 e 2007, respectivamente, apesar de a
impugnante ter comprovado os efetivos pagamentos de R$ 2.005,37 e R$ 7.330,12,
respectivamente.
A impugnante alegou que os cheques apresentados, assim como as declarações firmadas
por pessoas ligadas ao hospital, seriam suficientes para comprovar que a profissional
Rita estaria usando de má-fé para se esquivar da “sua responsabilidade contributiva”.
Também questionou uma suposta “exclusão prévia do pólo passivo da Dra. Rita”, que
seria pessoa importante para o deslinde da questão.
No que tange a esses pontos, é de se esclarecer que o processo administrativo fiscal não
tem por escopo a resolução de conflitos de natureza particular. A sua atuação, no caso,
se dá exclusivamente dentro do objetivo de apuração correta do imposto de renda
relativo ao sujeito passivo. Também não houve, no caso, a exclusão de outro
contribuinte, a profissional Rita, uma vez que em nenhum momento ela foi objeto de
fiscalização no âmbito desse procedimento. Os processos administrativos fiscais têm
natureza personalíssima, até porque deve ser preservado o sigilo fiscal, e caso a
fiscalização tenha detectado alguma irregularidade praticada pela referida contribuinte,
certamente foi objeto da pertinente medida fiscal.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000758/2010-42

(fl. 917) O que houve, por parte da fiscalização, foi a circularização de documentos
apresentados pela impugnante, a respeito de um negócio jurídico (prestação de serviços
médicos auxiliares mediante pagamento), em relação a um dos participantes dessa
suposta prestação de trabalho sem vínculo empregatício. Ao contrário do que afirma a
impugnante, a profissional Rita não negou que lhe tenha prestado serviços nos anos-
calendário de 2006 e 2007, apenas que não foi nos valores que a impugnante afirma.
Nesse sentido, as declarações ofertadas pelo diretor clínico do hospital (fl. 762) e pela
funcionária que convocava os médicos (fl. 761) não são suficientes para estabelecer
uma segura contradição em relação às afirmações feitas por Rita. As declarações são
genéricas e com afirmações imprecisas. Por exemplo, a declarante Sheila, supostamente
empregada da impugnante, atesta “que nos anos de 2007 inclusive 2008 por diversas
vezes sempre que necessário comuniquei a Dra. Rita de Cassia que havia cirurgias onde
necessitava de sua presença e esta nunca se negou a colaborar”. Essa declaração foi
prestada em setembro de 2010 e está desacompanhada de qualquer comprovação
documental relativa à época e, em si, excetuado quanto ao ano de 2008, não contraria as
afirmações de Rita, que diz que recebeu por serviços prestados à impugnante, em 2007,
em três meses (janeiro, março e maio). Da mesma forma, é deveras genérica e imprecisa
a declaração fornecida pelo diretor clínico do Hospital Santa Helena, que apenas afirma
que a “Dra. Rita de Cassia Souza – CRM 98573 é membro do Corpo Clínico deste
Hospital, atuando na especialidade de Ginecologia e Obstetrícia como auxiliar da Dra.
Christiane Maria Prandini C. Regis – CRM 80288 no período de 2006 a 2008”. Está
desacompanhada de qualquer comprovação documental relativa aos fatos (prestação dos
serviços nas cirurgias) e não indica quantas vezes, em quais datas e quais os valores
percebidos. Ou seja, não traz quaisquer dos controles próprios desses procedimentos
cirúrgicos hospitalares. Ademais, afirmar que a profissional Rita fez parte do corpo
clínico e de que foi auxiliar da impugnante não representa qualquer fato controverso,
uma vez que isso não foi negado por ela. A controvérsia estabelecida é quanto à
quantidade e aos valores das prestações de serviços e estas declarações juntadas pela
impugnante nenhuma luz traz à controvérsia.
De outra parte, é de se estabelecer que não cabe à Administração Fazendária obter
provas que somente à impugnante competia fazer. É ônus do contribuinte comprovar a
veracidade de suas alegações, mormente quando se trata do gozo de benefício fiscal,
como é o caso das deduções de despesas de livro caixa. Como já dito antes, os critérios
adotados pela fiscalização foram muito ponderados. Diante da negativa de emissão dos
recibos, por parte da suposta emitente, foi dada à impugnante a oportunidade de
contraditá-la, apresentando comprovação dos efetivos pagamentos, repisando-se que,
dos vinte e cinco pagamentos que teria efetuado, nos anos-calendário de 2006 e 2007,
objetos desse lançamento, apresentou cópias de cheques nominais a Rita de apenas
quatro pagamentos (fls. 763 a 766), dos quais nenhum guarda coincidência de valores
com os próprios recibos que havia apresentado, enquanto dois deles (fls. 763 e 766)
coincidem com os recibos apresentados pela própria Rita (fls. 736 e 735). Dessa forma,
não se tratam de meras alegações as afirmações de Rita, como sugere a impugnante,
mas de um conjunto de provas que apontam no sentido da veracidade do que disse.
(fl. 918) Por seu turno, a alegação da impugnante, de que Rita mentiu quanto à não
percepção dos rendimentos, está desacompanhada de qualquer outra prova documental,
que não os recibos cuja autoria de emissão foi negada. São, na verdade, meras
alegações. Cabia à impugnante trazer comprovação quanto às participações de Rita nas
cirurgias como auxiliar, o que podia ter sido feito através dos controles hospitalares e do
plano de saúde, uma vez que esses procedimentos geram documentos de emissão
obrigatória, como prontuários, registros dos profissionais participantes das cirurgias,
controles de pagamentos do hospital e do plano de saúde. A impugnante tinha como
demonstrar documentalmente as alegadas mentiras da profissional Rita, por meio desses
controles, indicando todas as participações de Rita nas cirurgias e os valores que
recebeu e os que teria pago por esses serviços a terceiros.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.425 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000758/2010-42

No que tange aos vários princípios, como o da legalidade, do devido processo legal, da
ampla defesa, do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da competência para o
processo e julgamento castrenses, sobre os quais discorreu longamente a impugnante,
sem indicar os atos, omissivos ou comissivos, que os tivessem ofendidos, não se
verificou nesses autos qualquer irregularidade nesse sentido.
Dado que a Contribuinte não contesta os pontos da Decisão de primeira instância,
se limitando a reiterar os termos da impugnação, e não suscita elementos fato-jurídicos novos
capazes de refutar a Decisão recorrida, mantenho o julgamento de primeira instância, nos termos
do lançamento.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 936
DF CARF MF
Original